Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-92.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000052-92.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM DA PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis recíprocas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais, em razão de inundações supostamente provocadas pela atuação da concessionária responsável pela operação da Barragem da Pedra. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, acrescido de juros e correção monetária. A ré apelou buscando a reforma integral da sentença, alegando ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e ocorrência de força maior. A autora, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a majoração do valor fixado. Houve contrarrazões com arguição de intempestividade e ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade dos recursos; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da ré pelo evento danoso; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela autora não é conhecido por ser manifestamente intempestivo, tendo sido apresentado muito após o termo final do prazo legal, em descompasso com o art. 1.003, §5º, do CPC, e a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do mesmo diploma.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois as razões recursais da ré se mostram compatíveis com o conteúdo da sentença impugnada.

5. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que a ré é responsável direta pela operação da Barragem da Pedra, configurando-se como prestadora de serviço público, sujeita à responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

6. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado a avaliação da necessidade e utilidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar impertinentes ou protelatórias, conforme autorizam os arts. 370 e 371 do CPC e jurisprudência do STJ.

7.

A responsabilidade da ré se configura de forma objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa. As provas técnicas constantes nos autos demonstram que houve falha na condução da operação da barragem, com liberação tardia de vazão e ausência de alertas à população, contrariando protocolos de segurança e os alertas climáticos disponíveis, o que afasta a alegação de força maior.

8. A sentença considerou corretamente o dano moral diante da privação do direito à moradia e dos transtornos enfrentados pela autora, sendo desnecessária a majoração do valor arbitrado, pois se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

9.

Quanto a eventual direito de regresso em face do Município de Jitaúna, não cabe análise no acórdão mantendo-se a discussão restrita à relação principal.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações recíprocas nº
8000052-92.2023.8.05.0144
, em que são interessados
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e
MARIA DE LOURDES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER d
o apelo apresentado por MARIA DE LOURDES DE SOUZA
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
formulado
por
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente